Tribunal: TJDFT
Processo: 0044348-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA NO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença diante do reconhecimento da satisfação da obrigação de pagar, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o executado, ora apelante, intimado para se manifestar acerca da penhora do valor bloqueado em sua conta, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 854, § 3o, do CPC, oportunidade que tinha para alegar eventual impenhorabilidade da verba, e só impugnou a penhora em suas razões recursais, quando já havia se operado a preclusão.

3. Esta e. 2a Turma Cível já se manifestou no sentido de que “a impenhorabilidade absoluta, conquanto seja matéria de ordem pública, não é capaz, por si só, de afastar a preclusão operada, devendo a parte se manifestar sobre a penhora no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes” (Acórdão 1175902, 00234499520128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. Recurso não conhecido.